Tribunal: STF
Processo: ARE 1408680
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. PROFESSORA MUNICIPAL E PROFESSORA REDA MEDIADORA. COMPATIBILIDADE. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, XVI, DA CF/88. SIMILITUDE DE HORARIOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Pretende a impetrante o reconhecimento da legalidade da cumulação entre os cargos de Professora Municipal e a de Técnica-Pedagógica Mediadora, posicionado dentro da carreira de Docência. 



    2. A Constituição Federal, no seu art. 37, XVI, proíbe a acumulação remunerada de cargos públicos, a exceção de dois cargos de professor (alínea ‘a’) ou a de um cargo de professor com outro técnico ou científico (alínea ‘b’), desde que haja compatibilidade de horários. 



    3. In casu, constata-se haver equiparação das atividades de professor e de Técnica-Pedagógica Mediadora, tendo em vista que o Termo de Assunção explicita que a candidata irá exercer a função de ‘Professor Reda Mediador’. A vista disso, resta evidente que ambas as atividades estão insertas no rol das funções de magistério. 



    4. A impetrante atua como Professora Municipal, com carga horária de 20 horas, no Centro Educacional Davi Mendes Pereira, enquanto que como ‘Professor Reda Mediador’, no Emitec de Iguatemi, possui jornada de 20 horas, ambos no Município de Livramento de Nossa Senhora, Localidade Iguatemi/BA. 



    5. Dessarte, não resta dúvida existir compatibilidade de horários, uma vez que ambos os cargos totalizam carga horária de 40 horas semanais. 



    6. Não se pode falar em usurpação de competência do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário, uma vez que a decisão cuidou, apenas, de aplicar o direito ao caso concreto. 



    7. SEGURANÇA CONCEDIDA para reconhecer a legalidade da acumulação entre o cargo de Professor Municipal e a de Técnico-Pedagógico Mediador (‘Professor Reda Mediador’), bem como a sua reintegração ao referido cargo, com a efetiva posse e lotação no Emitec, localidade Iguatemi, no Município de Livramento de Nossa Senhora/BA, para o exercício da docência” (e-doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 14).



    4. O agravante argumenta que, ”no presente caso, ao arrepio do princípio constitucional da legalidade, tal como inserto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, o acórdão objurgado macula o seguimento do princípio da legalidade e da acumulação de cargos públicos, isto porque a declaração de ilegalidade de acumulação dos cargos deu-se conforme os mandamentos previstos em lei, sendo-lhe garantidos o contraditório e a ampla defesa” (fl. 4, e-doc. 15). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o caput, a al. b do inc. XVI e o inc. XVII do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando haver ”a transcendência da quaestio vexata” e que “a matéria encerra caráter geral por concernir a pleito que possibilita reiteração de demandas, denotando a ocorrência do chamado efeito multiplicador, especialmente por discutir questão de acumulação ilegal de cargos” (fl. 2, e-doc. 12). Essa referência é insuficiente para o atendimento da exigência constitucional, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



     A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza também o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Os argumentos expostos no agravo não infirmam todos os óbices postos na decisão agravada, não tendo o agravante se manifestado especificamente sobre a incidência das Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente também a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora